Tribunal: CARF
Processo: 11128.008745/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.008745/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.798 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
OWENS CORNING FIBERGLAS A S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 19/02/2003
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. POLIÉSTER NÃO SATURADO.
O produto identificado como Poliéster não saturado em pó classifica-se na
posição 3907.91.00 da NCM.
MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. DESCRIÇÃO
INCOMPLETA. ADN COSIT N. 12, DE 1997. NÃO APLICAÇÃO.
A excludente da infração relacionada à importação de mercadoria sem licença
de importação, prevista no Ato Declaratório Normativo Cosit no 12, de 1997,
não se aplica quando a mercadoria não estiver descrita com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior (Relator), que dava
parcial provimento para afastar apenas a aplicação da multa regulamentar do art. 633, II, do
Regulamento Aduaneiro, Decreto no 4543/2002. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior - Relator
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.008745/2007-81
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008745/2007-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que assim relatou:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigência de: (1) imposto
de importação, juros de mora, multa de oficio de setenta e cinco por cento, aplicada por
recolhimento fora do prazo legal, prevista no art. 44, I da Lei 9430/96, multa de trinta
por cento do valor aduaneiro, aplicada pela exigência de novo licenciamento de
importação, prevista no art. 169, I, b do Decreto-lei 37166, e multa de um por cento do
valor aduaneiro, aplicada por classificação incorreta de mercadoria, prevista no art. 84, I
da MP 2158-35 c/c art. 69 e 81, 1V da Lei 10833/03; (2) imposto sobre produtos
industrializados, juros de mora, multa de oficio de setenta e cinco por cento, aplicada
por recolhimento fora do prazo legal, prevista no art. 80, I da Lei 4502/64, com a
redação do art. 45 da Lei 9430/96.
Tal cobrança se faz em face de reclassificação fiscal da mercadoria importada pela
interessada, com suspensão de tributos (drawback), através da declaração de importação
03/0141925-0, onde descreveu como resina poliéster usada como ligante na fabricação
de manta de fibra de vidro e classificou como outros poliésteres em formas primárias –
3907.99.99.
0 laudo técnico da FUNCAMP identificou a mercadoria como poliéster não saturado,
um poliéster insaturado, sem carga orgânica, na forma de pó, na forma primária, não se
tratando de preparação nem de composto de constituição química definida e isolado,
sendo utilizada como aglutinante em produtos de vidro, o que motivou o presente auto,
tendo em vista que a fiscalização entendeu correta a classificação 3907.91.00, relativa a
poliéster não saturado.
Cientificada do auto de infração, a interessada protocolizou impugnação, alegando, em
síntese, que:
- comparando os documentos de importação com a conclusão do laboratório
UNICAMP, podemos concluir que se trata da mesma mercadoria, conforme consta nas
respostas 3 e 4 do laudo, onde consta que a mercadoria analisada se trata de poliéster
não saturado e que de acordo com literatura técnica especifica a mercadoria é utilizada
como aglutinante em produtos de fibra de vidro;
- admitindo-se que possa ter havido indicação errônea do código numérico NCM, a
mercadoria foi corretamente descrita com todos os elementos necessários à sua perfeita
identificação;
- é desprovida de fundamentação a aplicação de multa sob alegação de importação
desamparada de licença de importação, uma vez que a mercadoria foi corretamente
descrita;
- o principio da vinculação física foi devidamente comprovado perante a SECEX;
- é indevida a exigência do crédito tributário.
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito da
contribuinte conforme consta na ementa DRJ:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Data do Fato Gerador: 19/02/2003
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008745/2007-81

CLASSIFICAÇÃO FISCAL. 0 produto identificado em laudo técnico como Poliéster
não saturado, sem carga inorgânica, na forma de pó classifica-se no código 3907.91.00
da Nomenclatura Comum do Mercosul, tendo em vista os textos das posições, as Notas
de Capítulos e as notas explicativas.
PROCEDIMENTO DE OFÍCIO - MULTA - Verificada em procedimento de oficio a
falta de declaração e de recolhimento de contribuição ou tributo, cabe a aplicação da
multa de 75%, por expressa determinação do artigo 44, I da Lei n° 9.430/96 e 80, I da
Lei 4502/64, com a redação do art. 45 da Lei n° 9.430/96.
MULTA DO CONTROLE ADMINISTRATIVO - Caracterizada a descrição incorreta
das mercadorias na Licença de Importação, configurase a infração capitulada no artigo
633, inciso II, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 4543/02,
fundamentado no inciso I, alínea "b" do art. 169 do Decreto-lei n° 37/66, com a redação
do art. 2° da Lei n° 6.562/78, ou seja, não existe licença de importação para o produto
que foi efetivamente importado, razão pela qual torna-se perfeitamente cabível a
penalidade aplicada
MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO - A infração capitulada no art. 84 da
Medida Provisória n° 2.158-35, de agosto de 2001, insere-se no plano da
responsabilidade objetiva, não reclamando, portanto, para sua caracterização, a presença
de intuito doloso ou má-fé por parte do sujeito passivo. Demonstrado insuficiência na
descrição detalhada da mercadoria ou classificação incorreta, impõe-se a aplicação da
multa.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário em e-fl 90 e seguintes,
querendo reforma em síntese:
a) que o laudo técnico FUNCAMP/UNICAMP concluiu que a classificação fiscal
indicada é a da contribuinte;
b) que trata-se “de RESINA E-250-5, trata-se de uma matéria plástica sintética
produzida pela empresa canadense AOC Canadá, Inc., caracteriza-se como um
poliéster em forma primária e, mais particularmente, como um poliéster insaturado
sendo utilizado como ligante na fabricação de fibra de vidro, tal como declarado.” (sic)
c) que a classificação fiscal é a NCM 3907.99.99
d) que detém a isenção de Impostos diante de estar no Drawback, e devendo ser
observado o princípio da vinculação física;
e) que deve ser afastada a multa, uma vez, que não consiste em infração administrativa;
f) que não se opõe a multa de 1%;
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008745/2007-81

A lide é travada no Auto de Infração em relação a classificação fiscal, na qual a
contribuiu entende que a classificação correta é aquela do NCM 3907.99.99 e a fiscalização
entende correta a NCM 3907.91.00, e importado pelo regime drawback.
A contribuinte aduz em sua impugnação alega que o produto tem a seguinte
função, conforme e-fl 60:

Ademais é de trazer a baila as duas classificações apontadas, vejamos:
Capítulo 39 Plástico e suas obras.
39.07 -Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias;
policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas
primárias.
3907.9 - Outros poliésteres:
3907.91 – Não saturados
3907.99 --Outros
Trata-se saber se o produto é ou não saturado, para tanto foi realizado laudo pela
FUNCAMP/UNICAMP em e-fl. 38, que teve o seguinte resultado:

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008745/2007-81

Ainda, em e-fl 37 consta a composição do mencionado produto, vejamos:

Assim, é de concluir que o produto é em pó e não saturado.
Ainda na mesma linha, consta na nota explica da NESH, no item 5.b e 5.e:
b) Os poli(ésteres de alila) que formam uma categoria especial de poliésteres não
saturados (para a definição da expressão “não saturados” ver alínea e), abaixo), obtidos
a partir dos ésteres do álcool alílico com ácidos dibásicos, oftalato de dialila, por
exemplo. São utilizados como adesivos de estratificação, revestimentos, vernizes e em
aplicações que requeiram permeabilidade a micro-ondas.
(...)
e) Os outros poliésteres, que podem ser não saturados ou saturados. Entende-se por
“poliésteres não saturados” os poliésteres cujo grau de insaturação etilênica é tal que
possam facilmente ser (ou já tenham sido) reticulados com monômeros que contenham
ligações etilênicas para formar produtos termorrígidos. Entre os poliésteres não
saturados podem citar-se os poli(ésteres de alila) (ver alínea b), acima) e outros
poliésteres (incluindo as resinas alquídicas que não contenham óleo), obtidos a partir
de um ácido não saturado, por exemplo, ácido maléico ou ácido fumárico. Estes
produtos, que se apresentam em geral sob a forma de pré-polímeros líquidos, são
utilizados principalmente na fabricação de estratificados reforçados de fibra de vidro e
de produtos moldados transparentes, termorrígidos. Entre os poliésteres saturados,
citam-se os polímeros à base de ácido tereftálico, tais como o poli(tereftalato de
butileno) e as resinas alquídicas saturadas que não contenham óleo. Estes produtos são
muito utilizados na fabricação de películas e de fibras têxteis.
No que respeita à classificação dos polímeros (incluindo os copolímeros), dos polímeros
modificados quimicamente e das misturas de polímeros, ver as Considerações Gerais
deste Capítulo.
Desde modo, é de verificar que o produto não enquadra-se na hipótese da alínea
“e” ou seja, na classificação fiscal indicada pela contribuinte.
DA ISENÇÃO DOS IMPOSTOS
A contribuinte aduz que em tese aplicar subposição divergente é apenas um
desdobramento do nível do produto, assim, fazendo jus a isenção dos impostos.
Nesse aspecto não assiste razão, o desdobramento ocorre inclusive para se dar
tratamento administrativo e tributário especifico para cada produto, sendo que o mesmo não tem
a necessidade de seguir a mesma lógica.
Se o tratamento administrativo e tributário fosse o mesmo para subsposições, não
teria razão de existir, pois seria um trabalho redundante sem objetivo algum,.
Assim, resta claro que o produto vinculado para o ato de concessão do drawback
encontra-se viciado por conter produto equivocado.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008745/2007-81

Nego provimento.
DA MULTA DO CONTROLE ADUANEIRO
Em razão da multa a contribuinte aduz que houve descrição correta e assim
devendo ser aplicada a ADN COSIT no 12. Vejamos:
"Declara que o embarque de mercadoria antes da obtenção do licenciamento não
automático no SISCOMEX não constitui infração administrativa ao controle das
importações."
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa no 34, de 18 de setembro
de 1974, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro
aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e no art. 112, inciso IV, do
Código Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, declara, em
caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da
Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não constitui infração
administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso II do art. 526 do
Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria objeto de
licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja
classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo
licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente
descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos,
intuito doloso ou má fé por parte do declarante. (g.n.)
PAULO BALTAZAR CARNEIRO
Por outra banda a fiscalização compreendeu em e-fl. 9 que:

Por outro turno, a Declaração de Importação em e-fl. 32 consta a seguinte
descrição:

A imputação da multa é com base art. 633, II, do Regulamento Aduaneiro, Dec no
4543/2002.
Art. 633. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem
infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes multas (Decreto-lei
no37, de 1966, art. 169 e § 6o, com a redação dada pela Lei no6.562, de 18 de setembro
de 1978, art. 2o):
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008745/2007-81

II - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito
equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens conduzidos
por viajante, desembaraçados no regime comum de importação (Decreto-lei no37,
de 1966, art. 169, inciso I, alínea "b" e § 6o, com a redação dada pela Lei no6.562,
de 18 de setembro de 1978, art. 2o);,
Ao meu ver, a descrição encontra-se correta, somente a classificação fiscal
utilizada em outro campo que é errônea, e a indicação da classificação é de base numérica e não
descritiva.
Presumir que a mera classificação fiscal é sinônimo de erro é equivocado, pois, a
ADN no12/97, surge exatamente para sanar o equívoco de descrição e o erro de classificação,
sendo duas coisas distintas.
E a licença não automática, ou seja, que é requerida, ela segue descrição correta,
assim, fazendo as vezes da licença automática.
Nesse sentido:
Número do processo: 11128.006309/2006-97
Classificação de Mercadorias Data do fato gerador: 27/02/2002 REVISÃO
ADUANEIRA A revisão aduaneira é ato expressamente autorizado na lei, enquanto não
decair o direito da Fazenda Nacional, tendo sido estabelecido para todos os despachos
aduaneiros, sem quaisquer restrições, descabendo, assim, alegar que só é cabível quando
da ocorrência de erro de fato. MULTA DE OFÍCIO. A classificação fiscal errônea não
constitui infração punível com a multa de ofício, desde que o produto esteja
corretamente descrito na declaração de importação, com todos os elementos necessários
à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, a teor do disposto no ADN
COSIT
n.o
10/97.
MULTA
DO
CONTROLE
ADMINISTRATIVO
DAS
IMPORTAÇÕES. A classificação fiscal errônea não constitui infração punível com a
multa do controle administrativo das importações, desde que o produto esteja
corretamente descrito na declaração de importação, com todos os elementos necessários
à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, a teor do disposto no ADN
COSIT n.o 12/97. MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL ERRÔNEA. Por se tratar
de responsabilidade de natureza objetiva, a infração caracterizada pelo enquadramento
tarifário incorreto do produto na NCM, sancionada com a multa de 1% (um por cento)
do valor aduaneiro da mercadoria, independente da existência de dolo ou má-fé do
importador.
Número da decisão: 3201-001.037.
Nome do relator: DANIEL MARIZ GUDINO
Neste ponto, dou provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, dou parcial provimento para afastar apenas a aplicação da
multa regulamentar do art. 633, II, do Regulamento Aduaneiro, Dec. no 4543/2002.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008745/2007-81

Laercio Cruz Uliana Junior
Voto Vencedor
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Redator.
Em que pese o entendimento trazido pelo ilustre Relator em seu voto, divirjo das
conclusões relativas à aplicação do Ato Declaratório Normativo Cosit no 12, de 1997, e, por via
de consequência, das conclusões relativas ao cabimento da multa por infração administrativa ao
controle das importações (multa por falta de licença de importação).
Referido Ato Declaratório Normativo exclui do campo infracional as hipóteses de
importação ao desamparo de licença de importação, ocasionadas pelo erro de classificação fiscal,
“desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua
identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos
casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante”.
Afastando-se de pronto a ocorrência de intuito doloso e de má fé por parte do
declarante, que sequer foi cogitada nos autos, percebe-se que, para a falta de licença de
importação resultante do erro de classificação fiscal não constituir infração administrativa ao
controle das importações, é preciso não apenas que a mercadoria esteja corretamente descrita na
declaração de importação, mas também que essa descrição contenha todos elementos necessários
para a sua correta classificação fiscal.
Em outras palavras, a excludente de infração introduzida pelo Ato Declaratório
Normativo Cosit no 12, de 1997, atuará apenas nos casos em que seja possível classificar
corretamente a mercadoria importada a partir, tão somente, da sua descrição informada na
declaração de importação, sem a necessidade de se proceder a um exame físico.
Mas não foi o que ocorreu no caso em análise. Para que se pudesse classificar
corretamente a mercadoria importada na Nomenclatura Comum do Mercosul (posição
3907.91.00 – outros poliésteres não saturados) a partir da descrição constante na declaração de
importação, seria necessário que tivesse sido informado, entre outras coisas, que se tratava de um
poliéster não saturado, o que não foi feito.
Observe-se a descrição da mercadoria que consta na declaração de importação:
Descrição Detalhada da Mercadoria
RESINA POLIESTER USADA COMO LIGANTE NA FABRICACAO DE
MANTA
DE
FIBRA
DE
VIDRO.
NOME
COMERCIAL:
E-250-
5(QUALIDADE: INDUSTRIAL.
Qtde: 12000 QUILOGRAMA LIQUIDO VUCV: 3,2683000 DOLAR DOS EUA
Assim, forçoso reconhecer que a excludente de infração prevista no Ato
Declaratório Normativo Cosit no 12, de 1997, não se aplica ao caso dos autos, uma vez que a
mercadoria não foi descrita com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008745/2007-81

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital